Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-75.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002180-75.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURÍDICOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. APÓS A DEFESA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA. CPC/1973. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento. 2. Conforme entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.111.002/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, em execução fiscal extinta pelo cancelamento do débito pelo exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda para a fixação da sucumbência. 3. O cancelamento das certidões de dívida ativa (CDA), além do requerimento do Distrito Federal para extinção do feito, após a citação, apresentação de defesa pela devedora e depósito judicial dos valores exigidos, evidencia que o ente estatal deu causa à propositura da execução fiscal, o que permite a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes. 4. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Diante da prolação da sentença sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado (CPC/1973, art. 20, § 4o). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo que os honorários de sucumbência foram arbitrados em valor manifestamente irrisório. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JÚLIO M. DE OLIVEIRA, OAB/SP 120.807, e DANIEL LACASA MAYA, OAB/SP 163.223 (ID 57033944). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que não é caso de aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, pois o tema 1.076 do STJ não foi objeto de discussão pela turma julgadora. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “20. Como não houve condenação, a Fazenda Pública foi vencida e a demanda não possui complexidade, não necessitando de dilação probatória, tampouco esforço além do habitual por parte dos advogados, fixo os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (CPC/1973, art. 20, § 4o), a ser pago pelo exequente (Distrito Federal). 21. Destaca-se que, ainda que o CPC/2015 - com vigência a partir de 2016 (posterior à prolação da sentença) -, fosse aplicável, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, pois a interpretação literal do art. 85 – e não conforme a Constituição – possibilitando a utilização do valor da causa para cálculo das verbas honorárias (R$ 32.201.853,23), - ensejaria não só o enriquecimento sem causa, mas também efetiva violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, também estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil.” (ID 56083080) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JÚLIO M. DE OLIVEIRA, OAB/SP 120.807, e DANIEL LACASA MAYA, OAB/SP 163.223 (ID 57033944). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015